Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE BOLETOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MULTA. ASTREINTES. VALOR. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante o enunciado de Súmula número 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios enquadram-se no conceito de fornecedor disposto no artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas participam da cadeia de fornecimento do serviço na relação de consumo, conforme exegese dos artigos 7° e 14 do referido código. Precedentes.
3. A solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios estende-se ao cumprimento da obrigação de fazer de emissão de boletos, pois tal hipótese diz respeita à falha na prestação dos serviços em prejuízo ao consumidor.
4. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os vetores principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. A cominação de multa diária mostra-se suficiente e compatível com a obrigação, de acordo com o disposto no artigo 537, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.